Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-23.2016.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000469-23.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J FRATTA - COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.576.415/0001-57 (RECORRENTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0000469-23.2016.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Poconé

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE POCONÉ

Recorrido(s):

J FRATTA – COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO

– EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE PRODUTOS FORNECIDOS AO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO QUE TANGE A ALTERAÇÃO DOS JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

Reforma da sentença apenas com relação à correção monetária que devem ser calculados pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido feito o pagamento e ainda juros de mora pela caderneta de poupança, nos termos no art. 1° F da Lei 9.494/97 a partir da citação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, para o fim de CONDENAR 0 MUNICÍPIO DE POCONÉ a efetuar a JRF PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME (J.FRATTA) o pagamento de R$ 38.447,02 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo índice do INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, corrigidos a partir da citação.

A parte Recorrente apresentou razões recursais, alegando a necessidade da reforma da sentença, alegando não haver comprovação da entrega dos produtos e/ou seu recebimento por responsável pelo ente público.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões recursais, refutando
in totum,
pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público se manifestou nos moldes da ata de registro de sessão de julgamento pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico existe o título de crédito da venda de produtos ao ente público, o qual demonstrado através da nota fiscal juntada aos autos, com o competente canhoto de recebimento de tais produtos.

Ainda que eventualmente fora do prazo do contrato celebrado, o Município não pode locupletar-se às custas da empresa fornecedora do serviço. Ademais, não contesta que a assinatura não tenha sido de algum servidor ou funcionário do departamento competente para o recebimento do produto, aduzindo apenas que o fato de estar assinado o recebimento dos produtos não quer dizer que tenham sido entregues.

O Recorrente poderia ter anexado aos autos livro de controle de entrada de bens adquiridos na época dos fatos, a tentar comprovar a eventual ausência do recebimento/registro de entrada dos bens alegados, o que não fez.

A sentença merece reparos apenas com relação à correção monetária que deve ocorrer pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido pago e ainda juros de mora pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1 F da Lei 9.494/97 a partir da citação, nos moldes do TEMA 810 do STF.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença com relação à correção monetária e juros de mora, determinando a atualização dos valores pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido pago, com os juros de mora a partir da citação, pelo artigo 1º F da Lei 9494/97.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020